Tribunal: TJPA
Processo: 0803986-83.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803986-83.2019.8.14.0005

APELANTE: JACIR ZANELLA, MARCELO ZANELLA

APELADO: WALTENES CARLOS CAETANO, KESIA LARA CAETANO BARBOSA, KLEIA CRISTINA CAETANO, JOSE CARLOS CAETANO, MARIA JOSE CAETANO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos, de um lado, por JOSÉ CARLOS CAETANO e outros, alegando omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do desprovimento da apelação. De outro lado, embargos opostos por JACIR ZANELLA e outros, sustentando omissões, obscuridades e contradições no acórdão quanto à natureza da ação, legitimidade das partes, valor da causa e aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não fixar honorários advocatícios recursais; (ii) estabelecer se houve omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da petição inicial, da legitimidade das partes e da possibilidade de nova emenda.

III.

Razões de decidir

3.

O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como instrumento de reexame de mérito.

4.

A omissão quanto aos honorários advocatícios é reconhecida, pois, apesar da ausência de condenação na origem, a parte recorrida apresentou contrarrazões em grau recursal, sendo cabível a fixação da verba honorária, conforme entendimento do STJ (REsp 1.801.586/DF).

5.

Nos termos do art. 85, §§1º, 2º e 11 do CPC, é devida a fixação originária de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte recorrida, quando atuante no processo e vencida a parte apelante.

6.

Inexistem os vícios apontados pelos segundos embargantes, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara as razões da extinção do feito, destacando a inadequação do valor da causa, a ausência de clareza no pedido e a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e terceiros ocupantes, bem como a ineficácia das emendas ofertadas à inicial.

7.

As alegações dos segundos embargantes constituem tentativa de rediscutir fundamentos de mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração opostos pelos réus acolhidos, exclusivamente para suprir omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais; embargos dos autores rejeitados quanto às demais alegações.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos dois Embargos de declaração, e REJEITAR os aclaratórios opostos pelos autores e ACOLHER os declaratórios opostos pelos réus, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE CARLOS CAETANO e outros
, e Embargos de Declaração opostos por
JACIR ZANELLA e outros
,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 26952407 assim ementado:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO FORMAL DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO CLARO E DE VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 321, parágrafo único, do CPC, diante da ausência de pedido de mérito claro e da inadequação do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da petição inicial por ausência de clareza no pedido e inadequação do valor da causa é juridicamente válido; (ii) estabelecer se a sentença poderia ser reformada diante da alegação de que os elementos essenciais estariam implicitamente presentes na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige que toda causa tenha valor certo e compatível com o bem jurídico envolvido, conforme arts. 291 e 292, II, especialmente em ações relacionadas a obrigações contratuais envolvendo bens de valor elevado.

4. A jurisprudência reconhece que, mesmo em ações de obrigação de fazer, o valor da causa deve refletir o proveito econômico almejado, sendo inadequado fixá-lo de forma simbólica ou desproporcional à importância econômica do litígio.

5. O juízo de origem concedeu oportunidade para emenda da inicial nos termos do art. 321 do CPC, solicitando a adequação do pedido e do valor da causa, mas os autores não sanaram adequadamente os vícios indicados.

6. A petição inicial apresentou incongruências entre os fatos narrados e os sujeitos indicados, com ausência de vínculo jurídico demonstrado entre os autores e terceiros ocupantes do imóvel, dificultando o contraditório e a defesa, e inviabilizando o julgamento de mérito.

7. Diante da persistência dos vícios formais e do não atendimento das determinações judiciais, o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito mostram-se medidas adequadas e em conformidade com o art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291, 292, II, 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2168640-63.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marino Neto, j. 30.08.2022.”

Os primeiros embargantes alegam que, houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, embora tenha sido negado provimento à apelação interposta pelos autores, o acórdão não determinou a condenação destes nos ônus de sucumbência. Sustentam que a atuação processual foi completa, com apresentação de contrarrazões, o que ensejaria a fixação da verba. Por fim, requerem que seja reconhecida a omissão e determinado o arbitramento dos honorários nos termos do art. 85, §§1º e 2º do CPC.

Os segundos embargantes sustentam omissão quanto à natureza da ação e à tese de que, por se tratar de obrigação de fazer, o valor da causa poderia ser simbólico; contradição ao se afirmar inexistência de pedido de mérito, embora conste na inicial; obscuridade sobre a legitimidade ativa e passiva e o vínculo com terceiros ocupantes do imóvel; além de omissão sobre a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e a viabilidade de nova emenda da petição inicial.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões refutando as alegações firmadas nos recursos ID

27223233 e ID 27276282.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

Alegam os primeiros embargantes que o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios recursais.

Com razão.

Embora não tenha havido condenação em honorários na origem em razão da extinção liminar do processo, houve a integração da parte recorrida à relação processual em segundo grau, com apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

Conforme entendimento do STJ (REsp 1.801.586/DF
[2]
), é cabível a fixação originária de honorários sucumbenciais nessa hipótese, pois o trabalho do advogado foi efetivamente prestado e há resistência ao recurso.

Assim, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos de JOSÉ CARLOS CAETANO e outros no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerando a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista o desprovimento da apelação.

Quanto às alegações dos segundos embargantes, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

A decisão foi clara ao reconhecer que, embora se tratasse de obrigação de fazer, o valor atribuído à causa não refletia o proveito econômico pretendido a retomada de imóvel de valor expressivo contrariando o art. 292, II, do CPC
[3]
.

O acórdão também analisou a falta de clareza dos pedidos e a ausência de vínculo jurídico entre os autores e os ocupantes do imóvel, o que inviabilizou o contraditório e a apreciação de mérito. Ressaltou-se, ainda, que os vícios da inicial persistiram mesmo após duas oportunidades de emenda, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único
[4]
, e 485, I, do CPC
[5]
.

Ressalta-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão dos embargantes configura, na verdade, um pedido de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por WALTENES CARLOS CAETANO, KESIA LARA CAETANO BARBOSA, KLEIA CRISTINA CAETANO, JOSÉ CARLOS CAETANO E MARIA JOSÉ CAETANO, para suprir a omissão, fixando os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Quanto aos embargos de declaração opostos por JACIR ZANELLA E MARCELO ZANELLA,
REJEITO-OS
, ante a inexistência da alegada omissão.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]
RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.

3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso.

5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.801.586/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019.)

[3]
art. 292, II na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida

[4]
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

[5]
Art.485, I- indeferir a petição inicial;

Belém, 07/10/2025